Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO AO PROCON. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o vendedor deve comunicar em 30 (trinta) dias ao órgão executivo de trânsito do Estado, com o envio de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.
2. A Lei Distrital no 7.431/1985 prevê expressamente que o alienante e o adquirente são responsáveis solidariamente pelas obrigações tributárias relativas ao IPVA de veículo automotor cuja transmissão não seja comunicada ao Detran dentro do prazo de 30 (trinta) dias da formalização do negócio jurídico. 2.1. A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2.2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade do embargante, ora apelante, para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a mudança da titularidade do veículo não foi comunicada ao Detran, tornando solidária a obrigação tributária correspondente entre alienante e adquirente.
3. Ante a alegação de nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF, da análise detida dos autos do processo administrativo, não se constatam ilegalidades ou violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à motivação do ato administrativo, uma vez que as alegações trazidas na defesa administrativa foram devidamente debatidas pelo parecer técnico-jurídico do PROCON/DF, no sentido de não haver sido produzida a prova comprobatória da contratação das sucessivas operações bancárias alegadas. 3.1. No que tange à fundamentação trazida na decisão administrativa, as razões de decidir estão embasadas nas motivações trazidas no parecer técnico-jurídico, sendo perfeitamente admissível a motivação per relationem ou aliunde.
4. Nos termos do art. 57 do CDC, devem ser apreciados os seguintes requisitos para aplicação da penalidade: a) gravidade da infração; b) vantagem econômica auferida e c) condição econômica do fornecedor. 4.1. No caso, a autoridade administrativa observou os parâmetros legais para a fixação de multa, embasado na condição econômica de grande porte da instituição financeira, na reiteração da infração com reincidência certificada, da ausência de informações acerca da contratação ao consumidor, além da agravante de prática infracional contra consumidor idoso. 4.2. Na demanda, o quantum da multa reside nos parâmetros da Portaria 03, de 04/07/2011 do IDC-DF, que estabeleceu valor fixo de multa de acordo com a condição econômica da empresa infratora que, sendo de grande porte, era de R$ 20.000,00, a qual foi aumentada em razão da existência de circunstâncias agravantes.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.